Tribunal: TJPA
Processo: 0820114-90.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820114-90.2024.8.14.0301

APELANTE: ROSANA CORREA TRINDADE

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE DEFESA. INTEPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA DECISÃO DE LIMINAR CONCEDIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, III, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS.
PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA PELO TRABALHO DO CAUSÍDICO
.EXISTENTE.

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I-
A
parte ré apresentou defesa, recorreu da decisão que deferiu a busca e apreensão, atuando nos autos todas as vezes em que deveria.

II-
Os honorários advocatícios em caso desistência da ação ocorrida após a citação devem observar a regra geral prevista no § 2º do art. 85 do CPC/2015;
III-

os honorários devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, levando em consideração os requisitos acima especificados, condizendo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista tratar-se de demanda com curta duração, sem grandes complexidades e esforços empreendidos pelo causídico;
IV-
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para condenar a parte autora/apelada ao pagamento das verbas sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ROSANA CORREA TRINDADE
em face da sentença proferida nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
ajuizada por

BANCO PAN S.A.

Busca a parte autora, a constrição do bem móvel descrito na inicial, tendo em vista a inadimplência contratual da requerida, após firmar contrato com a garantia de alienação fiduciária.

Contestação apresentada ID Num. 27074811.

Liminar deferida ID Num. 27074821.

Após decisão do magistrado determinando intimação da autora no prazo de 10 (dez) dias, para manifestar interesse no prosseguimento do feito, adotando as providências necessárias ao regular andamento do processo, esta requereu a desistência da ação, tendo a ré concordado com referido pedido.

Assim, o magistrado singular homologou a desistência nos seguintes termos:

Dispositivo. Assim, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado pela parte autora, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito. REVOGO, nesta oportunidade, a Liminar concedida (ID nº Num. 130190551 - Pág. 1/2), bem como DETERMINO o recolhimento, sem cumprimento, de quaisquer Mandados expedidos neste processo. Custas e despesas, caso existentes, pela parte desistente, salvo se existir disposição em contrário nos autos (Art. 90, CPC). Na hipótese do não pagamento das custas processuais, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em dívida ativa. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de sucumbência.

Inconformada com a decisão de 1° grau

a parte ré apresentou recurso de apelação, alegando que a decisão guerreada não levou em conta os parâmetros fixados no art. 90 do Código de Processo Civil. Entende o Recorrente com base no artigo supramencionado, sendo este o âmago deste recurso, que os honorários advocatícios devem ser pagos pela parte que deu causa a extinção processual.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido, para fixar, em razão do presente Recurso de Apelação, o valor dos honorários advocatícios.

Contrarrazões ID Num. 27074834.

É o relatório. À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente Apelação.

A questão disposta nos autos cinge-se quanto a condenação ou não da parte autora em honorários advocatícios, tendo em vista a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, tendo em vista a homologação do pedido de desistência da ação.

Com efeito, importante trazer à baila o que a legislação pátria dispõe acerca da desistência da ação. Vejamos:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

VIII - homologar a desistência da ação;

§ 5º A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.

Observa-se dos autos ser fato incontroverso que o pedido de desistência formulado pela parte autora implica na extinção do feito sem resolução de mérito. Por outro lado, mostra-se necessário afirmar que, muito embora a regra geral esteja fincada na necessidade de fixação de honorários advocatícios, ainda que o processo tenha sido extinto sem resolução de mérito, deve-se atentar para o fato de que deve haver nos autos atuação profissional do advogado da parte, exatamente porque o objetivo dos honorários é a remuneração por sua atuação nos autos.

Nesse sentido:

EMENTA RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO DO ADVOGADO. AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. 1. Ação de execução de título extrajudicial, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 20/6/2023 e concluso ao gabinete em 6/10/2023. 2. O propósito recursal consiste em dizer se, na extinção do processo sem resolução de mérito, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese em que não houve qualquer atuação dos advogados da parte vencedora. 3. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é uma consequência objetiva da extinção do processo, sendo orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência e, subsidiariamente, pelo da causalidade. 4. O CPC/2015, ao contrário do CPC/1973, resolvendo antiga celeuma doutrinária e jurisprudencial, é explícito ao estabelecer que os limites e critérios previstos nos §2º e §3º do art. 85 devem ser aplicados independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive às hipóteses de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito. (Art. 85, §6º, CPC/2015). 5. Muito embora a regra seja a fixação de honorários sucumbenciais na extinção do processo sem resolução de mérito, impõe-se pontuar que, se os honorários têm por objetivo remunerar a atuação dos advogados, inexistindo qualquer atuação do profissional, não há razão para o arbitramento da verba honorária. 6. Na extinção do processo sem resolução de mérito, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese em que não houve qualquer atuação dos advogados da parte vencedora. 7. Na hipótese dos autos, não merece reforma o acórdão recorrido, pois em consonância com a tese ora sustentada no sentido de que a inexistência de atuação do advogado da parte vencedora impede a fixação de honorários sucumbenciais em seu favor. 8. Recurso especial não provido. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 2091586 - SE (2023/0283083-5) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI).

No caso dos autos, observa-se que a parte ré apresentou defesa, recorreu da decisão que deferiu a busca e apreensão, atuando nos autos todas as vezes em que deveria. Nesses termos, observa-se que a própria legislação assim dispõe:

Artigo 90 do CPC: "Proferida sentença com fundamento em desistência , em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu".

Com efeito, os honorários advocatícios em caso desistência da ação ocorrida após a citação devem observar a regra geral prevista no § 2º do art. 85 do CPC/2015, a saber:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I
- o grau de zelo do profissional;

II
- o lugar de prestação do serviço;

III
- a natureza e a importância da causa;

IV
- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso concreto, entendo que os honorários devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, levando em consideração os requisitos acima especificados, condizendo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista tratar-se de demanda com curta duração, sem grandes complexidades e esforços empreendidos pelo causídico.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para condenar a parte autora/apelada ao pagamento das verbas sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 28/08/2025